Tribunal: TJES
Processo: 5019884-78.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Juros de Mora - Legais / Contratuais; Cartão de Crédito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019884-78.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ELZIRA INACIO DE MOURA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5019884-78.2023.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: ELZIRA INACIO DE MOURA

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A DEIXAR CLARO O TIPO DE CONTRATAÇÃO. HIPÓTESE DE ERRO. PRÁTICA ABUSIVA E CONTRÁRIA À BOA FÉ. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RMC. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora aduz que seu objetivo era obter empréstimo consignado tradicional, mas foi ludibriado a contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), que foi creditado em sua conta bancária. O requerente assinou o contrato em 23/12/2015, conforme contrato (0229014928988), acreditando ser um contrato de empréstimo simples, porém tratava-se de contrato diverso - RMC.

Em sede de defesa o banco requerido alegou a validade do contrato firmado entre as partes, bem como dos descontos no benefício previdenciário, bem como a inexistência do dever de reparar e de danos morais.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral:

“Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (
0229014928988)
, convertendo-o em contrato de empréstimo consignado na forma da fundamentação e declarar quitado o empréstimo consignado, bem como diligenciar para que não ocorram novos descontos, obrigando-se a parte ré a promover a liberação da margem consignável do benefício previdenciário do autor, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

b)
CONDENAR
a requerida a restituir ao autor a importância de
R$ 8.805,54
oito mil oitocentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos – já em dobro), valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto.

Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (junho/2023), deverão ser restituídos pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos, estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC);
c)
CONDENAR
a ré a pagar ao autor a importância de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Irresignada a requerida interpôs recurso (ID 31446574)
pleiteando a reforma da sentença por entender que o Juízo
a quo
laborou em equívoco, aduzindo em suas razões:
além da incompetência
do Juizado Especial ante a necessidade de perícia grafotécnica e da iliquidez da sentença ante a necessidade de cálculos matemáticos
, alega ainda o desacerto do magistrado
a quo
em decorrência da validade do contrato entabulado, a fim de que seja afastada a determinação de cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado.

De plano, rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais para julgamento da matéria em razão da necessidade de perícia grafotécnica. Insta salientar que tal alegação de perícia não consta na contestação oferecida no ID 24990834. Desta forma, em sede de recurso fazer tal alegação é claramente uma inovação recursal, sendo vedada pelo CPC. Ainda, observo a desnecessidade de produção de prova técnica ou complexa para a solução da matéria. Ademais, a suposta necessidade da realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos Juizados Especiais. (RMS 39.071/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 15/10/2018).

Assim, afasto a alegação de incompetência do juizado, posto que não resta caracterizada.

Quanto a alegação de
iliquidez da sentença ante a necessidade de cálculos matemáticos
, infere-se da inicial de forma clara a estipulação do valor da demanda, de igual modo o seu fundamento, dessa forma, rejeito a preliminar.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

É cediço que a informação é direito básico do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegurando a igualdade material e formal, diante do seu déficit informacional e enseja, em sua ausência de forma adequada e clara, inclusive, a responsabilidade objetiva dos fornecedores dos serviços, conforme parte final do artigo 14, CDC.

Nesse sentido, é evidente que o Recorrente possui o dever de informar, perante o consumidor, sobre seus serviços, de maneira adequada e clara, com a devida especificação correta de suas características, composição, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam, de modo a demonstrar perfeito atendimento aos princípios da transparência e da boa fé das relações de consumo.

No decorrer da instrução probatória, verifico que a recorrente, apesar da alegação de higidez do negócio jurídico e da juntada do contrato, não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro o tipo de contratação que estava sendo realizado, uma vez que há diferença considerável entre a modalidade celebrada e àquela que o Recorrente intencionava fazer, qual seja de empréstimo consignado, o que configura o erro, nos termos do artigo 138 e 139 do CC e artigo 46 do CDC.

Nesse sentido coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
:

“Destarte, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil a fim de obter informações sobre a taxa de juros aplicada aos contratos de empréstimo pessoal consignado público no período da contratação, com o propósito de aferir qual seria o valor devido caso houvesse celebrado o contrato pretendido (consignado e não cartão de crédito) constatou-se que os juros aplicados à época do contratado, 12/09/2016, eram de 2,32% ao mês, ao valo total emprestado de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais
).

Com base nesses dados, utilizou-se a ''calculadora do cidadão'' (disponível no site do Banco Central do Brasil) com seguintes dados: empréstimo - R$
R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais
), com taxa de juros de
2.32 %
ao mês, em 84 meses (quantidade de meses do contrato até a presente sentença - haja vista a autora ainda sofrer os descontos), resultando em aproximadamente R$ 28,38 (vinte e oito reais e trinta e oito centavos) o valor de cada parcela, totalizando o valor devido pelo autor, a título de empréstimo pessoal consignado em R$ 2.383,92 (dois mil trezentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos).

Ou seja, se a requerida tivesse realizado o contrato pretendido pela autora, teria liberado empréstimo no valor de R$
R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais
) devendo o requerente pagar R$ 2.383,92 (dois mil trezentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos) nesse sentido, de acordo com os demonstrativos juntados pela autora (ID Nº 29432326), até junho/2023 foi descontado do autor a importância de R$ 6.786,69 (seis mil setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos) de modo que já quitou o saldo devedor do empréstimo que gostaria de contratar, aliás, computando o valor que a requerida descontou até agosto/2023 (R$ 6.786,69) e o valor de fato devido pela autora (R$ 2.383,92), constata-se que este já pagou muito além do contrato que desejava firmar com a ré, de modo que a requerida deverá restituir,
em dobro (Enunciado nº 29 da Turma de Unificação dos Juizados)
, a autora a importância de R$ 4.402,77 (quatro mil quatrocentos e dois reais e setenta e sete centavos)”.

Assim, considerando a prática abusiva pelo Recorrido e sua contrariedade ao Princípio da Boa-fé objetiva, entendo pela nulidade do contrato de cartão de crédito, cabendo a restituição dos valores descontados, na forma do
ENUNCIADO Nº 29
– NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Outrossim, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Dessa forma, a quantia de R$ 5.000,00 (três mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque, na forma do ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus exatos termos.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
20 de janeiro de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)